Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA DE CUNHO OFENSIVO NA INTERNET. MARCO CIVIL DA INTERNET. EXTENSÃO. DESINDEXAÇÃO DE CONTEÚDO CALUNIOSO. NOVAS URLs ASSOCIADAS AO MESMO CONTEÚDO OFENSIVO. AMPLIAÇÃO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. PODER GERAL DE CAUTELA. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A reindexação de conteúdo calunioso por meio de novas URLs, ainda que hospedadas no mesmo domínio da publicação original, configura continuidade da lesão e justifica a extensão da ordem de desindexação anteriormente deferida.
2. O pedido de desindexação de novas URLs não representa inovação indevida, mas desdobramento lógico do pedido inicial, voltado à remoção integral do conteúdo lesivo. Precedente do c. STJ.
3. O poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC/15, autoriza o magistrado a adotar providências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional, desde que respeitados os contornos da causa de pedir e do pedido inicial.
4. Todavia, a desindexação de URLs que não reproduzem, replicam ou fazem referência direta ou indireta ao conteúdo impugnado extrapola os limites objetivos da tutela originalmente concedida, não sendo cabível sua extensão.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.